Tribunal: TJSP
Processo: 1000222-63.2019.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
Prestação de serviços - Manutenção de elevadores - Declaração de inexigibilidade de débito e indenização por danos morais - Negativação de valor de multa contratual inadimplidade - Ilegalidade não reconhecida - Exercício regular de direito - Rescisão contratual unilateral e imotivada pela autora - Incidência da cláusula penal pactuada - Percentual de 50% sobre as mensalidades faltantes - Validade

Ementa:
Prestação de serviços - Manutenção de elevadores - Declaração de inexigibilidade de débito e indenização por danos morais - Negativação de valor de multa contratual inadimplidade - Ilegalidade não reconhecida - Exercício regular de direito - Rescisão contratual unilateral e imotivada pela autora - Incidência da cláusula penal pactuada - Percentual de 50% sobre as mensalidades faltantes - Validade e reconhecimento na Ação Civil Pública no 9142118-02.2007.8.26.0000 - Justa causa não comprovada nos autos - Inobservância ao artigo 373, I do Código de Processo Civil - Ação improcedente - Sucumbência exclusiva da autora.
Recurso provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000088632
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1000222-63.2019.8.26.0008, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA., é apelado EDIFÍCIO VITÓRIA.
ACORDAM, em 18a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), HELIO
FARIA E CARLOS ALBERTO LOPES.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020
HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000222-63.2019.8.26.0008 - São Paulo - VOTO No 36626 FLS. 2/6
Apelação Cível no 1000222-63.2019.8.26.0008
(Processo de origem no 1000222-63.2019.8.26.0008)
Apelante
Elevadores Atlas Schindler Ltda
Apelado
Edifício Vitória
Comarca
São Paulo - 1a Vara Cível do F. R. Tatuapé
Voto no 36626
Prestação de serviços - Manutenção de elevadores -
Declaração de inexigibilidade de débito e indenização por
danos morais - Negativação de valor de multa contratual
inadimplidade - Ilegalidade não reconhecida - Exercício
regular de direito - Rescisão contratual unilateral e
imotivada pela autora - Incidência da cláusula penal
pactuada - Percentual de 50% sobre as mensalidades
faltantes - Validade e reconhecimento na Ação Civil
Pública no 9142118-02.2007.8.26.0000 - Justa causa não
comprovada nos autos - Inobservância ao artigo 373, I do
Código de Processo Civil - Ação improcedente -
Sucumbência exclusiva da autora.
Recurso provido.
Vistos.
A r. sentença de fls.98/101, integrada pela decisão de
fls.108, julgou procedente a ação declaratória e indenizatória, para declarar a
inexigibilidade da multa de R$18.833,00 e o respectivo apontamento a protesto, bem
como condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais no importe de
R$5.000,00, com atualização pela Tabela Prática do TJSP a partir do arbitramento e
juros de mora de 1% ao mês a partir do trânsito em julgado, arcando ainda com o
pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios no importe de
10% sobre o valor atualizado da condenação.
Apela a ré (fls.110/129) buscando a anulação do
julgado por fundamentação dissonante da causa de pedir que ocasionou decisão
surpresa que ofende os arts. 9o, 10 e 141 do CPC além da Súmula 381 do C. STJ. No
mérito, pretende a reversão do julgado sob o fundamento de que é inaplicável ao
caso o CDC, sendo certo que o contrato sempre pode ser rescindido a qualquer
tempo (ou até 30 dias antes do seu término original ou prorrogação nos termos da
cláusula 9.1 de fls.35), sendo válida referida cláusula de renovação automática,
mormente porque as partes concordaram, com amparo no art. 111 do CC, que o
silêncio redundaria em renovação contratual. Aponta que, inexistindo justa causa,
nem mesmo prova acerca dos alegados preços abusivos (sendo certo que apresentar
um orçamento maior não é motivo para rescindir por justa causa um contrato de
prestação de serviços, sendo descabido falar em venda casada), a cobrança da multa
(cláusula penal) nos termos previstos em contrato é devida. Igualmente regular é a
cláusula 3.4 que veda o acesso de terceiros à casa de máquinas, e a intervenção de
terceiros em seus equipamentos, uma medida de segurança para impedir que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000222-63.2019.8.26.0008 - São Paulo - VOTO No 36626 FLS. 3/6
terceiros modifiquem os componentes e coloquem em risco os usuários. Sustenta a
impossibilidade de condomínio sofrer danos morais, bem como a inexistência de
provas da de prejuízo, não se podendo falar em dano presumido. Postula a
improcedência da ação com a inversão do ônus sucumbencial, ficando
prequestionados todos os dispositivos legais mencionados em suas razões recursais.
Recurso em ordem, recebido e com resposta
(fls.134/145).
É o relatório.
A análise dos documentos existentes nos autos permite
verificar que a presente demanda foi ajuizada pelo condomínio apelado objetivando
a declaração de inexigibilidade da dívida de R$18.833,00 levada a cobrança
mediante negativação pela requerida (fls.20), pleiteando ainda a condenação por
danos morais em virtude do referido apontameto que reputa indevido.
POr sua vez, a causa de pedir que amparou o pedido
declaratório e indenizatório formulado na exordial consiste na suposta ocorrência de
venda casada entre o contrato de prestação de serviços firmado entre as partes e a
necessidade imposta contratualmente de adquirir qualquer serviço ou melhoria em
seus equipamentos (no caso, modernização dos elevadores) apenas com a própria
empresa prestadora de serviço contratada (cláusula 3.4), alegando ainda que o
orçamento apresentada pela ré foi duas vezes maior do que os orçamentos que
buscou no mercado, de modo que, retirado o direito de livre escolha pelo
consumidor, sujeitando-o ao pagamento de preços abusivos, restou configurada justa
causa autorizadora da rescisão unilateral do contrato, o que afasta a incidência da
multa prevista contratualmente.
Sem razão, contudo.
Não há falar-se em abusividade do método de
renovação automática por períodos de 12 meses na ausência de denúncia contratual
pela contratante 30 dias antes do término de cada período, nos termos da cláusula
9.1 de fls.16. Não se trata de vinculação ou pacto eterno, senão uma comodidade
livremente pactuada com a vantagem para ambas as partes em manter a relação
contratual sem maiores formalidades, por períodos razoáveis de 12 meses, em
virtude da estabilidade inerente à natureza da prestação de serviços de manutenção
de elevadores, indispensável a qualquer condomínio que possua tais dispositivos.
Ademais, é assegurada a rescisão contratual a
qualquer tempo (desde que motivada ou, se imotivada, mediante o pagamento de
cláusula penal) bem como a denúncia mediante notificação no prazo de 30 dias antes
do término de cada período de 12 meses, o que faz cessar a renovação automática e
afasta a incidência da cláusula penal contratualmente prevista.
Tampouco se vislumbra ilegalidade na disposição

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000222-63.2019.8.26.0008 - São Paulo - VOTO No 36626 FLS. 4/6
contratual prevista na cláusula 3.4, que impede o ingresso e a intervenção de
terceiros na Casa de Máquinas, Caixa de Inspeção e Portas do Pavimento, que
deverão ser mantidas sempre fechadas e a respectiva chave guardada em local
seguro, por questões de segurança dos próprios usuários, de modo que não se
sustenta a alegação de venda casada.
Por outro lado, exercendo seu direito de rescindir o
contrato a qualquer tempo, a autora notificou a empresa ré (fls.18), dando fim à
relação jurídica existente entre as partes.
Contudo, ao contrário do que sustenta na exordial, não
restou comprovada a ocorrência de justa causa que ensejasse o afastamento da
incidência da cláusula penal expressamente prevista na cláusula 10.1.2.1, nos
seguintes termos: "Na ocorrência rescisão imotivada, a parte responsável pagará à
outra multa compensatória correspondente a 50% das mensalidades restantes para o
término do prazo contratual" (fls.16).
Em
outras
palavras,
não
restou
demonstrado
inadimplemento de qualquer natureza por parte da requerida que pudesse configurar
justa causa nos termos da cláusula 10.1.1.
Observe-se, quanto a isto, que nem mesmo a alegação
da suposta cobrança de um orçamento em valores superiores do que a concorrência
para os serviços de modernização dos elevadores restou minimamente comprovada
nos autos. Não houve a juntada nem do orçamento supostamente fornecido pela ré e
tampouco das demais empresas que teriam cobrado valores mais de duas vezes
menores do que a ré.
Tal ônus incumbia exclusivamente à autora, por se
tratar de fato constitutivo do direito pleiteado, não tendo observado o art. 373, I do
CPC.
Em suma, não tendo comprovada nos autos a
ocorrência da alegada justa causa para rescisão contratual, de rigor reconhecer ter se
dado de maneira imotivada, nos termos da cláusula 10.1.2.1, de modo que a
incidência e a cobrança da cláusula penal no importe de 50% das mensalidades
restantes para o término do prazo contratual, é válida e amparada contratual e
legalmente.
Sobre a matéria, inclusive, já se manifestou o C. STJ,
ratificando a validade e legalidade da cobrança da multa nos termos em que
pactuada no caso em analise: "Com relação ao argumento acerca da ilegalidade da
multa aplicada por valor excessivo, pertinente se faz a reprodução de trecho do
acórdão recorrido, onde consta (e-STJ, fl. 190): Portanto, entendo que a rescisão
contratual foi imotivada, sendo devida a multa a estipulada pelas partes. Cumpre
ressaltar que, se tivesse a parte apelante motivos fundamentados para a rescisão
(denúncia motivada por inadimplemento da obrigação), não teria que arcar com a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000222-63.2019.8.26.0008 - São Paulo - VOTO No 36626 FLS. 5/6
multa. Como não houve denúncia motiva para a rescisão contratual, entendo que a
parte apelante deve pagar o valor da multa. Com relação ao valor da multa de R$
8.477,00, também não há que se entender abusiva a estipulação na medida em que a
forma de cálculo prevista no contrato firmado entre o ora apelante e a apelada é
aplicada em todos os contratos que esta celebra com condomínios, 'em razão de
ampla análise que culminou com Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) firmado
pela Atlas com o Ministério Público, concluindo-se como razoável os "50% do
contrato a vencer" em caso de rescisão imotivada. Conforme fundamentado no
acórdão, o valor da multa foi objeto de correção por Termo de Ajustamento de
Conduta entre a agravada e o Ministério Público, sendo aplicada a todos os contratos
que esta celebra com condomínios, fato esse que reforça o caráter de razoabilidade
do valor consignado.” (AREsp 1242990, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti,
03/05/2018).
O posicionamento deste E. Tribunal não destoa do
acima declinado: "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Ação de cobrança. Manutenção
de elevadores. 1. Rescisão contratual sob a alegação de má-prestação do serviço.
Ausência de comprovação neste sentido. Descumprimento do quanto previsto no art.
373, II, do CPC. 2. Multa compensatória. Percentual de 50% sobre as parcelas
remanescentes. Validade e reconhecimento na Ação Civil Pública no
9142118-02.2007.8.26.0000. Ação procedente. Recurso provido." (Apel no
1004042-48.2018.8.26.0001, Rel. Des. Gilberto dos Santos, 11a Câmara de Direito
Privado do TJSP, j. 06/02/2019).
No mesmo sentido: "DIREITO CIVIL. CONTRATO
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ELEVADOR. AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE MULTA CONTRATUAL.
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. MATÉRIA PRELIMINAR
PROCESSUAL DEDUZIDA NA RESPOSTA AO RECURSO QUE SE AFASTA.
PRORROGAÇÃO
AUTOMÁTICA
DO
CONTRATO
POR
PRAZO
DETERMINADO SE NÃO MANIFESTADA OPOSIÇÃO PELO TOMADOR DO
SERVIÇO QUE NÃO CONFIGURA CLÁUSULA ABUSIVA. INVIABILIDADE
DE REDUÇÃO DA "MULTA COMPENSATÓRIA" PORQUE DESPIDA DA
NATUREZA
DE
PENALIDADE,
CONFIGURANDO
AUTÊNTICA
INDENIZAÇÃO PREVISTA EM LEI PELA RUPTURA INJUSTIFICADA DO
CONTRATO POR PARTE DO TOMADOR DO SERVIÇO. RECURSO
DESPROVIDO." (Apel no 1019226-43.2015.8.26.0003, Rel. Des. Gilberto Leme,
35a Câmara de Direito Privado do TJSP, j. 16/12/2018).
E
ainda:
"PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS.
MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE ELEVADORES. AÇÃO DE
RESCISÃO CONTRATUAL C.C. REPARAÇÃO POR DANO MORAL E
MATERIAL. Inversão do ônus probatório. Descabimento. Ausência de
verossimilhança nas alegações. Produção de prova pericial imparcial prejudicada.
Parecer técnico unilateral. Ausência de comprovação das alegadas falhas na
prestação do serviço por parte da ré. Desfazimento da relação contratual, por
iniciativa da parte autora. Ausência comprovação de ação ou omissão que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000222-63.2019.8.26.0008 - São Paulo - VOTO No 36626 FLS. 6/6
justificassem conduta da autora. Multa contratual. Incidência cabível. Negativação
devida. Condomínio autor que não se desincumbiu do ônus da demonstração dos
fatos constitutivos de seu direito (art. 373, I, CPC). Sentença mantida. RECURSO
NÃO PROVIDO." (Apel no 1031887-10.2017.8.26.0577, Rel. Des. Alfredo Attié,
27a Câmara de Direito Privado do TJSP, j. 07/06/2019).
Assim, não se vislumbra ofensa a qualquer disposição
legal no débito imputado à autora que, ausente prova de pagamento, ensejou sua
negativação pela requerida em exercício regular de direito, inexistindo amparo tanto
para a pretensão declaratória de inexigibilidade, quanto para a pretensão
indenizatória por danos morais.
Daí porque a reforma da r. sentença recorrida é medida
de rigor, para julgar improcedente a demanda, condenando-se a autora ao pagamento
das custas, despesas processuais e honorários advocatícios no importe de 20% sobre
o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2o e 11 do CPC.
Dá-se provimento ao recurso.
Des. Henrique Rodriguero Clavisio
Relator